Tribunal: TJSP
Processo: 1024122-61.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Internação para controle clínico em razão de diminuição de volume de líquido amniótico em gestante. Negativa de cobertura em razão de descumprimento de prazo contratual de carência. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Ausência de descumprimento da decisão que concedera a tutela de urgência apta a ensejar a incidência da multa cominatória. Senha

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Internação para controle clínico em razão de diminuição de volume de líquido amniótico em gestante. Negativa de cobertura em razão de descumprimento de prazo contratual de carência. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Ausência de descumprimento da decisão que concedera a tutela de urgência apta a ensejar a incidência da multa cominatória. Senha de autorização da internação fornecida pela ré menos de 24 horas após o protocolo do ofício. Dano moral inocorrente. Conduta da ré não foi capaz de causar danos à saúde da autora. Autora que obteve o tratamento de que ela necessitava em regime ambulatorial. Mero descumprimento contratual. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024122-61.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante LIDIANE ALMEIDA ANTONIO, é apelado SANTA HELENA
ASSISTÊNCIA MÉDICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024122-61.2016.8.26.0564 - JV 20625
2
VOTO No: 20625
APEL. No: 1024122-61.2016.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : LIDIANE ALMEIDA ANTONIO
APDO. : SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
Internação para controle clínico em razão de diminuição de
volume de líquido amniótico em gestante. Negativa de
cobertura em razão de descumprimento de prazo contratual
de carência. Sentença de parcial procedência. Apelo da
autora. Ausência de descumprimento da decisão que
concedera a tutela de urgência apta a ensejar a incidência da
multa cominatória. Senha de autorização da internação
fornecida pela ré menos de 24 horas após o protocolo do
ofício. Dano moral inocorrente. Conduta da ré não foi capaz
de causar danos à saúde da autora. Autora que obteve o
tratamento de que ela necessitava em regime ambulatorial.
Mero descumprimento contratual. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (INAUDITA
ALTERA PARTE) E PEDIDO DE DANOS MORAIS” (sic) ajuizada
por LIDIANE ALMEIDA ANTONIO em face de SANTA HELENA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
Às fls. 43/44 foi concedida a tutela de urgência
para determinar que a ré “efetive a autorização da internação da
autora e a cobertura da internação e dos tratamentos médicos
necessários para a preservação da vida e saúde do feto e da gestante,
até a alta médica prescrita pelo profissional que assiste à autora. Prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024122-61.2016.8.26.0564 - JV 20625
3
de 24 horas sob pena de multa de R$ 10.000,00”.
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
743/747),
disponibilizada no DJe de 27/01/2020 (fls. 748/749), que julgou
a ação nos seguintes termos:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE A AÇÃO, para o fim de confirmar
a tutela de urgência de p. 43/44, que não foi
imediatamente cumprida pela ré ante a demora da
autora na entrega do ofício.
Diante da previsão do atual Código de Processo
Civil no sentido de que os honorários de advogado
possuem caráter alimentar e são incompensáveis
(art.
85, §14,
do
CPC),
sendo
recíproca
a
sucumbência, as partes suportarão cada qual os
honorários devidos, na medida do importe pelo qual
cada uma se saiu derrotada, arbitrando-se o
percentual em ambos os casos em R$ 1.200,00 (art.
85, § 8o, do CPC). As custas e despesas do processo
serão custeadas proporcionalmente. Sendo a autora
beneficiária da justiça gratuita, as obrigações
decorrentes
de
sua
sucumbência
ficarão
sob
condição suspensiva de exigibilidade, nos termos
do art. 98, §2o do CPC.”
Inconformada, apela a autora (fls. 750/760).
Afirma que nos procedimentos cirúrgicos de
urgência/emergência não se pode exigir prazo de carência
superior a 24 horas e que a negativa indevida de cobertura lhe
ocasionou “graves danos físicos e psicológicos, bem como muito
sofrimento” (fls. 755).
Sustenta que a limitação indevida de procedimentos médicos “restringe os direitos fundamentais
inerentes a esta natureza, ameaçando o seu equilíbrio, pois que cria
desvantagem exagerada ao consumidor” (fls. 755).
Explica que seu patrono tentou entregar o ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024122-61.2016.8.26.0564 - JV 20625
4
contendo a decisão que concedera a tutela de urgência junto ao
nosocômio em que ela deveria ser internada no dia seguinte à
sua concessão, mas que a ré recusou o recebimento e indicou
outro local para a entrega do referido ofício, o que ocorreu no
primeiro dia útil subsequente.
Aduz que o fato de ela ter sido novamente
atendida no dia 28/09/2016 “não significa que ela foi internada,
como requerido na prefacial” e que “houve um novo pedido de
internação no dia 29/09/2016 pelo médico Dr. Ricardo Roscito, que
acompanhava a recorrente em seu pré-natal, mesmo depois de ser
atendida por um médico de plantão da maternidade” (fls. 757).
Requer a condenação da apelada ao pagamento
de indenização por danos morais, pois a apelante “ficou sob os
impasses da ré, seja pelo atraso e demora na internação, seja pelo
descumprimento da clausula contratual que prevê urgencia na
internação, mesmo sem o cumprimento da carência em casos de
urgência e emergência, bem como de gravidez de risco” (fls. 757/758).
Argumenta que “houve profunda alteração em seu
estado psicológico, representados pela angústia, aflição e desequilíbrio
em seu bem-estar, quanto à NEGATIVA na sua internação para
exames e acompanhamento do quadro gestacional, notadamente a perda
de líquido” (fls. 758).
Requer
a
reforma
da
sentença
para
“CONDENAR A RECORRIDA pelo atraso na internação no valor
arbitrado de R$ 10.000,00, bem como para condenar em danos morais”
(fls. 760) no importe de R$ 88.000,00.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, isento de preparo por ser a apelante beneficiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024122-61.2016.8.26.0564 - JV 20625
5
justiça gratuita.
Contrarrazões pela ré (fls. 763/770).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação em razão de
negativa de cobertura de internação hospitalar em regime de
urgência/emergência para controle clínico devido à ocorrência
de oligoâmnio (diminuição do nível de líquido amniótico), em
26/09/2016 (fls. 126/127).
Insurge-se a autora contra o afastamento da
incidência da multa cominatória arbitrada para a hipótese de
descumprimento da decisão que concedera a tutela de urgência
para compelir a ré a providenciar a internação da autora, no
prazo de 24 horas; e contra a rejeição do pedido de indenização
pelos danos morais ocasionados pela recusa indevida de
cobertura da internação.
O recurso não merece provimento.
Vejamos. A autora alega que houve atraso no
cumprimento de tutela de urgência, eis que, embora a r. decisão
de fls. 43/44 tenha sido prolatada em 29/09/2016, ela somente
logrou protocolar o ofício junto à ré em 03/10/2016, em razão da
recusa de recebimento do ofício por preposto da ré em
30/09/2016 e da superveniência do final de semana, tendo o
ofício sido entregue no primeiro dia útil subsequente.
Ocorre que, segundo afirma a própria autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024122-61.2016.8.26.0564 - JV 20625
6
seu patrono intentou protocolar o ofício junto ao nosocômio no
qual ela deveria ser internada, e não junto à sede da operadora
do plano de saúde, de modo que não há que falar em recusa
indevida de recebimento do ofício e/ou de cumprimento da
medida. Nem se argumente a ocorrência de erro escusável do
patrono da autora, eis que na petição inicial a ré já havia sido
qualificada corretamente, inclusive quanto ao endereço onde
deveriam ser recebidas as citações/intimações.
Feitas essas considerações, tem-se que o prazo
para cumprimento da decisão liminar se iniciou com o protocolo
do ofício junto à ré, o que ocorreu às 08:19 horas do dia
03/10/2016 (fls. 184/185). E, tendo a ré informado que forneceu
a senha de autorização da internação à autora no mesmo dia, por
meio de contato telefônico (fls. 109/110), contra o que ela não se
insurgiu, tem-se que realmente não houve descumprimento da
tutela de urgência apto a ensejar a incidência da multa
cominatória arbitrada pela r. decisão de fls. 43/44, ainda que o
telegrama contendo a senha de autorização tenha sido remetido à
autora apenas em data posterior (fls. 107/108).
No mais, não há que falar em dano moral
indenizável. Isso porque a negativa de cobertura da
internação hospitalar da autora, conquanto indevida, não
ocasionou nenhum dano ou risco à saúde dela e/ou do feto, já
que ela recebeu o tratamento de que necessitava em regime
ambulatorial (“internação enfermaria”), conforme consta do
prontuário médico de fls. 126/127.
Também não há que cogitar de dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024122-61.2016.8.26.0564 - JV 20625
7
indenizável decorrente de angústia ou preocupação causada à
autora em razão da negativa de cobertura, já que, repita-se, ela
foi devidamente atendida, ainda que em regime ambulatorial.
Tanto é assim que a autora sequer providenciou a imediata
entrega do ofício para cumprimento da tutela de urgência
concedida nestes autos e, mesmo após a emissão do código de
autorização de internação pela ré, a autora continuou sendo
atendida em regime ambulatorial, sem nova indicação de
internação pelos médicos que a atenderam nos dias 29/09, 03/10,
04/10 e 06/10/2016 (fls. 128/135).
Quanto a isso, anote-se que, embora a autora
alegue que houve nova indicação de internação em 28/09/2020
(fls. 186), nessa oportunidade ela foi atendida no pronto socorro
com liberação em razão do “fim da consulta” (fls. 128/129), sem
qualquer indicação de encaminhamento a outro médico para
nova avaliação e/ou indicação de permanência em regime de
internação hospitalar.
Aliás, ao que consta dos autos, a internação da
autora não ocorreu nem mesmo após a concessão da tutela de
urgência para essa finalidade, já que, após a emissão do código
de autorização pela ré não vieram aos autos prontuários de
internação
da autora para controle clínico em razão da
diminuição do volume de líquido amniótico. Ao contrário,
mesmo após a emissão do código de autorização de internação da
autora, em 03/10/2016, ela continuou sendo acompanhada em
regime ambulatorial em 04/10/2016 e 06/10/2016 (fls. 132/133 e
134/135).
Ressalte-se que as internações ocorridas em
22/10/2016 (fs. 189) e 07/11/2016 (fls. 192) não guardam relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024122-61.2016.8.26.0564 - JV 20625
8
alguma com os fatos discutidos nestes autos e com o diagnóstico
que ensejara a indicação de internação da autora cuja cobertura
fora negada pela ré.
Diante disso, tem-se que a simples necessidade
de ajuizamento da presente ação para buscar a autorização de
internação da autora para “controle clínico” não caracteriza
moral indenizável, inexistindo nos autos comprovação de que
esses fatos ultrapassaram o mero aborrecimento decorrente da
necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para buscar o
cumprimento do contrato, já que a autora obteve o atendimento
médico de que ela necessitava em regime ambulatorial.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios devidos para o patrono da ré de R$
1.200,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
MARY GRÜN
Relatora